Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751284-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E S P A C H O Antes de apreciar o mérito recursal, intime-se a parte agravante a trazer aos autos documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício de gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente ao se considerar o baixo valor do preparo recursal, manifestando-se expressamente se houve a reabertura de seu empreendimento. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator